Tribunal: TJES
Processo: 0007755-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007755-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KRISSIA WANDEKOKEN BORLOT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas à reforma da r. sentença (p.133-136 do arquivo digital) que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
KRISSIA WANDEKOKEN BORLOT
, concedeu a segurança pretendida, a fim de determinar a redução da carga horária semanal da impetrante em 50%, sem redução mensal e sem exigência de compensação da jornada, confirmando a decisão liminar.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese,
(i)
que deve ser mantida a negativa administrativa, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, e da respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, por vício de iniciativa
(ii)
que a Lei Estadual nº 6.141/2000, que prevê, de forma geral, medidas de apoio aos servidores públicos responsáveis por pessoas portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, não é autoaplicável, pois depende de regulamentação do Poder Executivo.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada por cópia à p. 162 do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas à reforma da r. sentença (p.133-136 do arquivo digital) que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
KRISSIA WANDEKOKEN BORLOT
, concedeu a segurança pretendida, a fim de determinar a redução da carga horária semanal da impetrante em 50%, sem redução mensal e sem exigência de compensação da jornada, confirmando a decisão liminar.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a recorrida
KRISSIA WANDEKOKEN BORLOT
narrou ser servidora pública vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, laborando em regime de 20 horas semanais. Além disso, alega ser mãe de um menor de idade com Síndrome de Down. Por conta disso, relatou que seu filho lhe demanda mais atenção e mais cuidados, razão pela qual formulou pedido de redução de Carga Horária, tombado sob o Processo Administrativo nº 87526603.

Em razão de ter sido negado o pedido formulado perante a Adminstração Pública, a impetrante ingressou com o Mandado de Segurança, alegando possuir direito líquido e certo de ter sua carga horária reduzida, com fundamento nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6141/2000. Diante disso, requereu, liminarmente, que fosse determinada redução de sua carga horária semanal pela metade, sem redução da remuneração. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo Primevo deferiu a liminar pretendida (p. 67-75 do arquivo digital) e, seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença confirmando a concessão da segurança, nos termos já delineados.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese,
(i)
que deve ser mantida a negativa administrativa, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, e da respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, por vício de iniciativa
(ii)
que a Lei Estadual nº 6.141/2000, que prevê, de forma geral, medidas de apoio aos servidores públicos responsáveis por pessoas portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, não é autoaplicável, pois depende de regulamentação do Poder Executivo.

Registro que, na forma do art.14, §1º, da Lei nº. 12.016/09, o Magistrado Singular estabeleceu na sentença que os autos subiriam a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária, o que se mostra imprescindível por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Pois bem.

Como salientado, alega o Apelante, inicialmente, que a Lei Estadual nº. 7.050/2002, e a respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, é inconstitucional por vício formal de iniciativa legislativa, o que teria justificado a negativa do pedido na esfera administrativa.

O referido diploma normativo prevê, em seu art. 36, o seguinte teor:

Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado.

§ 1º - A redução da jornada de trabalho depende de requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado.

§ 2º - O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento. § 3º O requerimento deve ser enviado pelo titular ou dirigente do órgão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cabendo ao serviço médico a emissão de laudo conclusivo. § 4º A redução é concedida por seis meses, sendo renovável por iguais períodos, observados os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores.

Importante registrar que as leis que ingressam no ordenamento jurídico possuem presunção de constitucionalidade até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais, impondo sua aplicabilidade no plano concreto, sobretudo pela Administração Pública, ante a incidência do princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nessa linha, destaco o julgamento pelo 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça, do mandado de segurança nº. 0019053-36.2021.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que decidiu matéria idêntica a que aqui se debate, envolvendo a Lei Estadual nº. 7.050/2002:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA VINCULADA AO INCAPER. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DOENÇAS GRAVES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PARECER CONTRÁRIO E OMISSÃO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 36 DA LEI ESTADUAL Nº 7.050/2002. NEGATIVA DE VIGÊNCIA PELA AUTORIDADE COATORA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO OU DE QUESTIONAMENTO POR QUAISQUER DOS LEGITIMADOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA DEIXAR DE APLICAR A NORMA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR RATIFICADA . SEGURANÇA CONCEDIDA.

1) Em relação ao direito à redução na jornada de trabalho, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 7.050/2002, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 10.684/2017, que consolidou as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e estabeleceu, expressamente, a possibilidade de o Poder Executivo reduzir para 20 (vinte) horas a jornada de trabalho do servidor público legalmente responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado (art. 36, caput ), desde que haja requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado (§ 1º) e esteja instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento (§ 2º), o qual será posteriormente encaminhado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração (§ 3º), sendo norma de eficácia plena, e não limitada, como apregoa a autoridade coatora, tornando-se desnecessária qualquer regulamentação para a implementação do direito ali assegurado.

2) Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor portador de deficiência pela servidora estadual impetrante e considerando o princípio da máxima proteção à criança com deficiência, não haveria que falar em indeferimento, ainda que tácito, do requerimento administrativo formulado pela requerente de redução da sua carga horária da jornada de trabalho, tendo em vista a observância dos pressupostos constantes no art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002, haja vista que o princípio da legalidade determina que a Administração Pública deve atuar sempre dentro dos limites impostos pela lei, não podendo dela se esquivar.

3) A presunção de constitucionalidade que impera sobre as normas editadas por meio do processo legislativo recomenda que a segurança seja concedida, no escopo de assegurar à servidora estadual impetrante o gozo do benefício da redução de sua carga horária de jornada de trabalho, vez que preencheu os requisitos dispostos no art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002, que até o presente momento não foi declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário e que sequer teve a sua constitucionalidade contestada pelos legitimados.

4) Se o Chefe do Poder Executivo optou por não vetar a Lei Estadual nº 7.050/2002, que teria nascido inconstitucional por vício de iniciativa, e também escolheu não questioná-la perante o Poder Judiciário, é razoável supor que eventuais deficiências legislativas possam ser mitigadas frente ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, de modo que todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo devem observá-la, sob pena de afrontar tanto o princípio da legalidade quanto a própria hierarquia do Poder Executivo Estadual.

5) Mesmo para os defensores da possibilidade de o Poder Executivo diretamente negar vigência à norma supostamente inconstitucional, na hipótese, observa-se ser ilegal o ato coator indicado pela impetrante, na medida em que a ausência da concessão do benefício postulado não decorreu de orientação do Governador do Estado para que a Lei Estadual nº 7.050/2002 não fosse aplicada no âmbito do Executivo Estadual.

6) Segurança concedida.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

No caso vertente, como salientado, inexiste ato emanado do Exmº. Sr. Governador do Estado no sentido de afastar, no plano administrativo, a incidência do referido ato normativo. Neste contexto, a negativa da aplicação da lei estadual se dera por decisão de servidor subordinado hierarquicamente, sem competência para atuar
contra legem
, o que inquina de ilegalidade o ato indigitado coator.

Não obstante, verifico que a sentença vergastada se pautou na premissa de que a redução da carga horária também encontraria previsão em lei estadual diversa, qual seja, a Lei Estadual nº. 6.141/2000, mas que haveria indevida omissão legislativa quanto à regulamentação do direito previsto no referido diploma legal pelo Poder Executivo Estadual.

Nesse sentido, destaco ainda os seguintes arestos deste E. TJES:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº. 7.050/2002 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº. 6.141/2000 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – FUNDAMENTO DE VALIDADE – NORMAS DE PROTEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, que consolida as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e dá outras providências, impondo-se à Administração Pública a sua observância em razão da sujeição ao princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal, por inexistir, até o momento, orientação superior do Chefe do Poder Executivo Estadual sobre a eventual inaplicabilidade da lei por inconstitucionalidade ou mesmo decisão judicial afastando a eficácia do diploma normativo, ainda que liminarmente.

2. A omissão do Poder Executivo Estadual em regulamentar a Lei Estadual nº. 6.141/2000, que prevê a redução da carga horária de trabalho de servidores que sejam responsáveis por pessoas portadoras de deficiência, caracteriza violação à proteção assegurada pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, possibilitando extrair o fundamento de validade do direito pretendido diretamente das respectivas normas protetivas.
(TJES, Classe: Apelação Cível e Remessa Necessária, 5002524-09.2021.8.08.0014, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 19/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE SERVIDORES DEFICIENTES OU QUE POSSUAM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE DEFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 7º, impõe aos Estados Partes a adoção de ações destinadas a garantir às crianças deficientes o exercício dos direitos humanos e de liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidade com as demais crianças, possuindo a referida norma status de emenda constitucional, uma vez que, o Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da referida convenção, o fez na forma do procedimento do § 3º, do art. 5º, da CF. Soma-se a isso o disposto no art. 227; art. 1º, III e art. 5º, todos da CF. 2. A omissão legislativa afeta à redução da jornada de servidores deficientes ou que tenham cônjuge, filho ou dependente deficiente inviabiliza o exercício de direitos constitucionalmente previstos. 3. Ao Estado incumbe assegurar os direitos das pessoas com deficiência por força de expressa previsão constitucional, garantia prevista, ainda, no art. 8º, da Lei Orgânica do Município de Vila Pavão.
4. Assegurou o magistrado a manutenção da remuneração mesmo quando necessária a redução da carga horária de trabalho, de forma comprovada e em decorrência da deficiência do servidor ou de seu cônjuge, filho ou dependente, não configurando ofensa ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do e. STF.
Além disso, estabeleceu prazo razoável para a edição da norma regulamentadora, prevendo, ainda, a solução caso inobservada a referida ordem, nos termos previstos no art. 8º, da Lei nº 13.300/16. 5. Em se tratando de uma omissão violadora de direitos constitucionais, não há que se falar em conveniência ou oportunidade na edição da norma, que não acarretará aumento das despesas do órgão público. 6. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.(TJ-ES - APL: 00061127620178080038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Ademais, forçoso reconhecer que o direito ora pleiteado apenas indiretamente alcança a Apelada, pois a proteção legal, na realidade, direciona-se à criança com deficiência, sendo esta a destinatária imediata da medida vindicada.

Como bem pontuado pelo Juiz Singular, o direito pretendido encontra amparo em todo o sistema normativo que assegura à pessoa portadora de deficiência, sobretudo à criança e ao adolescente, o direito a uma vida digna, como previsto na própria Constituição Federal (art. 1º, III; art. 23, III e art. 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º) e na aludida Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 7º).

À luz de tais considerações, não merece reparo a sentença hostilizada, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça e com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os termos da r. Sentença impugnada.

Na oportunidade, deixo de majorar honorários de sucumbência (art. 85, § 11, CPC/2015) por se tratar de um
writ.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os termos do “decisum” objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº. 7.050/2002. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº. 6.141/2000. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO DE VALIDADE. NORMAS DE PROTEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
As leis que ingressam no ordenamento jurídico possuem presunção de constitucionalidade até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais, impondo sua aplicabilidade no plano concreto, sobretudo pela Administração Pública, ante a incidência do princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal.

2)
Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, que consolida as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e dá outras providências, impondo-se à Administração Pública a sua observância em razão da sujeição ao princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37, caput, da Constituição Federal, por inexistir, até o momento, orientação superior do Chefe do Poder Executivo Estadual sobre a eventual inaplicabilidade da lei por inconstitucionalidade ou mesmo decisão judicial afastando a eficácia do diploma normativo, ainda que liminarmente.

3)
No caso vertente, inexiste ato emanado do Exmº. Sr. Governador do Estado no sentido de afastar, no plano administrativo, a incidência do referido ato normativo. Neste contexto, a negativa da aplicação da lei estadual se dera por decisão de servidor subordinado hierarquicamente, sem competência para atuar
contra legem
, o que inquina de ilegalidade o ato indigitado coator.

4)
A sentença vergastada se pautou na premissa de que a redução da carga horária também encontraria previsão em lei estadual diversa, qual seja, a Lei Estadual nº. 6.141/2000, mas que haveria indevida omissão legislativa quanto à regulamentação do direito previsto no referido diploma legal pelo Poder Executivo Estadual. Forçoso reconhecer que o direito ora pleiteado apenas indiretamente alcança a Apelada, pois a proteção legal, na realidade, direciona-se à criança com deficiência, sendo esta a destinatária imediata da medida vindicada.

5)
O direito pretendido encontra amparo em todo o sistema normativo que assegura à pessoa portadora de deficiência, sobretudo à criança e ao adolescente, o direito a uma vida digna, como previsto na própria Constituição Federal (art. 1º, III; art. 23, III e art. 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º) e na aludida Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 7º)

6)
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, julgar prejudicada a remessa necessária.